Tribunal: TJDFT
Processo: 0815911-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. Direito administrativo. Ação ordinária. Sentença ultra petita. Ocorrência. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente a pretensão inicial para condenar o réu a: (i) incorporar GAA no percentual de 6,6% (seis inteiros e seis décimos por cento) no contracheque da autora; e (ii) pagar os valores retroativos, desde a aposentadoria da requerente (12/2019) até 12/2024, na importância de R$ 19.911,75 (dezenove mil novecentos e onze reais e setenta e cinco centavos), mais as parcelas que se vencerem no curso do processo até a efetiva implementação do percentual do item “i”.
2. Em suas razões recursais (ID 72255218), a parte ré, ora recorrente, alega que é defeso ao juiz proferir sentença diversa daquela pedida ou considerar questões não levantadas pelas partes, sob pena de incorrer em julgamento extra ou ultra petita, ferindo o já mencionado dispositivo do artigo 492, acarretando a nulidade da sentença. Aponta que estará configurado o julgamento “ultra petita” quando o magistrado de primeiro grau enfrenta o mérito da demanda e extrapola os limites objetivos e subjetivos do que lhe foi entregue pela inicial. No caso em questão, ainda segundo o recorrente, conquanto tenha sido pretendido pela Recorrida a implementação da GAA, no importe de 5,4%, a sentença concedeu uma extensão até 6,6%, indo além dos limites objetivos da demanda. Conclui que restou violado o princípio dispositivo, bem como os arts. 141 e 492, do CPC, em razão da prolação de sentença ultra petita, que deve ser cassada, ante a sua nulidade; ou, quando menos, reformada para decotar o excesso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões no ID 7225522, nas quais a parte recorrida alega que o réu/recorrente reconheceu o direito da Autora e inclusive realizou a incorporação do período após o ingresso da presente ação. Afirma ser completamente contraditória a conduta do réu/recorrente em reconhecer o direito da Autora e posteriormente negá-lo em sede recursal, requerendo a exclusão do período deferido na sentença. Defende que o réu/recorrente aceitou expressamente a incorporação do período de 11/02/98 a 27/04/09, declarando o direito da Autora. Dessa forma, pratica ato incompatível e contraditório ao recorrer da sentença. Defende que, como bem pontuado pelo juízo de piso, apesar de a parte requerente/recorrida pleitear, em um primeiro momento, a incorporação da GAA no percentual de 5,4% (cinco inteiros e quatro décimos por cento) no seu contracheque, verifica-se que durante o trâmite processual a própria Administração Pública reconheceu ser devida a incorporação do percentual de 6,6%. Requer que seja improvido o recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença é ultra petita, ou seja, se houve julgamento além dos limites delineados pela inicial.
III. Razões de decidir
6. O artigo 141 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Do mesmo modo, o art. 492, também do CPC, prevê que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
7. Se o pedido da petição inicial se limitou ao reconhecimento como “devido o percentual de 5,4% (cinco vírgula quatro por cento) à título de incorporação da GAA nos contracheques da Requerente” (ID 72253939), viola o princípio da adstrição ou congruência, a sentença que, decidindo o mérito além dos limites propostos, condena o réu a incorporar a referida gratificação no percentual de “6,6% (seis inteiros e seis décimos por cento) no contracheque da autora” (ID 72255209, pág. 3).
8. Nesse sentido: (...) 2. O princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou da adstrição, previsto no artigo 492 do CPC/15, impede que o Magistrado conceda provimento diverso ou mais amplo do que pedido pela parte, sob consequência de incorrer em nulidade a sentença que não respeitar essa correlação. (...) Acórdão 1952104, 0704446-05.2020.8.07.0011, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.
9. Ante o exposto, o provimento do recurso é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e provido tão somente para reconhecer a nulidade parcial da sentença e, em consequência, decotar a parte ultra petita, para minorar o valor de incorporação da GAA para o percentual de 5,4% (cinco vírgula quatro por cento). Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1952104, 0704446-05.2020.8.07.0011, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.